Tribunal: TJDFT
Processo: 0706395-89.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0706395-89.2019.8.07.0014 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) EMBARGANTE: PEDRO BERNARDO PEREIRA MAYER DE AQUINO, L. M. P. M. D. A., CLARICE PEREIRA PINTO EMBARGADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO Trata-se de Recurso Extraordinário interposto pelas partes autoras/recorrentes, com fundamento no artigo 102, inciso III, a, da Constituição da República Federativa do Brasil, em face de acórdão assim ementado: “JUIZADO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. VOO INTERNACIONAL. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM. DANO MORAL. MAJORAÇÃO DO QUANTUM. DESCABIMENTO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. LIMITAÇÃO QUANTITATIVA. INAPLICABILIDADE. 1. Insurgem-se os recorrentes contra o valor fixado a título de dano moral, em 440 DES, correspondente ao valor de R$2.552,00, por passageiro. 2. Aduzem os recorrentes que, após o extravio temporário de suas bagagens, durante a conexão em São Paulo, não puderam concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. 3. A princípio, cumpre salientar que o entendimento inicial sobre eventual condenação de empresa aérea, por dano moral e material, em voo internacional, conforme decisão monocrática do Exmo. Ministro Relator Luís Roberto Barroso, foi o de que a norma internacional que rege a matéria deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor (Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 351.750/RJ). Contudo, pelas decisões recentes do STF, inclusive do Ministro Luís Roberto Barroso, resta claro que o posicionamento adotado é de que a aplicação dos limites de indenização constantes das convenções internacionais, nos conflitos que envolvam extravio de bagagem em transporte aéreo internacional de passageiros referem-se apenas aos danos materiais, prevalecendo a norma específica (Convenção de Varsóvia e de Montreal) sobre a norma geral (Código de Defesa do Consumidor)- RE 636.331 e ARE 766.618, e, de outro lado, portanto, deve-se aplicar o CDC na fixação do dano moral. 4. Vejamos recentes decisões do E. STF: “...(...) A Convenção de Montreal nada fala a respeito de limites para condenação por danos morais, tendo ficado a discussão no Plenário desta Corte centrada no limite estabelecido para ressarcimento de danos materiais. Veja-se, nesse sentido, o seguinte trecho do voto do relator: “A disposição deixa claro o âmbito de aplicação da Convenção, que não alcança os contratos de transporte nacional de pessoas e estão, por conseguinte, excluídos da incidência da norma do art. 22. O segundo aspecto a destacar é que a limitação imposta pelos acordos internacionais alcança tão somente a indenização por dano material, e não a reparação por dano moral. A exclusão justifica-se, porque a disposição do art. 22 não faz qualquer referência à reparação por dano moral, e também porque a imposição de limites quantitativos preestabelecidos não parece condizente com a própria natureza do bem jurídico tutelado, nos casos de reparação por dano moral. Corrobora a interpretação da inaplicabilidade do limite do quantum indenizatório às hipóteses de dano moral a previsão do art. 22, que permite o passageiro realizar declaração especial do valor da bagagem, como forma de eludir a aplicação do limite legal. Afinal, se pode o passageiro afastar o valor limite presumido pela Convenção mediante informação do valor real dos pertences que compõem a bagagem, então não há dúvidas de que o limite imposto pela Convenção diz respeito unicamente à importância desses mesmos pertences e não a qualquer outro interesse ou bem, mormente os de natureza intangível.”(RE 1261713, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 27/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-080 DIVULG 31/03/2020 PUBLIC 01/04/2020); “...(...) Ao julgar o recurso, a Corte fixou tese no sentido de que ‘nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor’ (Tema 210 – DJe 13.112017). (...) Já a questão posta no ARE 766.618/SP (relator Min. Roberto Barroso, DJe 13.112017), dizia respeito ao prazo prescricional para fins de ajuizamento de ação de responsabilidade civil por atraso em voo internacional, no qual se pleiteava indenização por danos morais, hipótese esta que se assemelha ao caso em tela: (...) No Tema 210, em que pese tenha sido assentada a prevalência das Convenções de Varsóvia e Montreal em relação ao Código de Defesa do Consumidor, somente nas condenações por danos materiais decorrentes do extravio de bagagem em voos internacionais, em relação à questão da prescrição restou decidido que o prazo aplicável às causas indenizatórias relativas ao transporte internacional de passageiros e cargas é de dois anos, nos termos da Convenção para a Unificação de Certas Regras Relativas ao Transporte Aéreo Internacional.”(Rcl 37323, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, julgado em 23/03/2020, publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-072 DIVULG 25/03/2020 PUBLIC 26/03/2020). 5. Desse modo, frise-se que, não havendo previsão na convenção de Varsóvia e de Montreal sobre a limitação de indenização do dano moral, sobretudo porque a imposição de limites quantitativos seria incompatível com a própria natureza do instituto, não é possível aplicar o mesmo regramento previsto especificamente para a hipótese do dano material. 6. Com efeito, conquanto o juízo de origem tenha limitado a indenização por dano material e moral a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights), cotados a R$5,80, na data de prolação da sentença, e essa limitação não seja cabível para o dano moral, o valor fixado de R$2.552,00 para cada autor, a título de dano moral, afigura-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. 8. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.” “JUIZADO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO INTEGRATIVO. OMISSÃO. VÍCIO INOCORRENTE. INCONFORMISMO QUANTO À TESE ADOTADA. EFEITOS INFRINGENTES. EXCEPCIONALIDADE NÃO CARACTERIZADA. 1. Os Embargos de Declaração são um recurso integrativo e de fundamentação vinculada, por meio dos quais se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Os embargantes alegam que o acórdão padece de omissão, sob o fundamento de que deixou de enfrentar argumento atinente ao atraso no transporte dos Embargantes, que resultaria na aplicação do inciso I, art. 2o. da Convenção de Montreal. 3. Não há, entretanto, qualquer vício no acórdão embargado. Conforme consignado, é aplicável o Código de Defesa do Consumidor para a fixação do dano moral em condenações das empresas aéreas relacionados a voos internacionais, não se aplicando ao caso a Convenção de Varsóvia e de Montreal, em virtude da ausência de previsão específica para esse fim. Outrossim, a tese adotada no acórdão embargado se encontra em consonância com o atual entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal. 4. Pretende o Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita. Ademais, o que se exige nos julgamentos é a efetiva fundamentação, não havendo necessidade de manifestação do julgador sobre todas as teses jurídicas ou análise de todos os dispositivos. STF, tema 339 - AI 791.292 QO-RG, Rel. Ministro Gilmar Mendes. 5. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 6. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso integrativo, cujo objetivo consiste em sanar vícios eventualmente ocorridos na decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade. 2. Na espécie, os embargantes, mais uma vez, aduzem que o acórdão foi omisso por deixar de aplicar a Convenção de Montreal ao caso em tela, nos termos do (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618. Diante disso, reiteram o pedido para que seja sanada a omissão e concedido efeito modificativo aos embargos. 3. Não assiste razão aos embargantes, cujos argumentos revelam mera replicação dos trazidos nos primeiros declaratórios, já rejeitados. 4. Diante do inconformismo com o entendimento firmado pelos julgadores, é de se interpor o recurso cabível, apto a ensejar eventual reforma do acórdão. 5. Não demonstrado qualquer vício na decisão colegiada, capaz de amparar a correção na via dos embargos de declaração, a rejeição é medida novamente imposta. Verifica-se, consoante acórdão que negou provimento ao recurso inominado, que a questão atinente ao dano moral no caso de transporte internacional de passageiro deve ser dirimida à luz do CDC e, não, da convenção de Montreal, consoante recente entendimento do STF. 6. Ademais, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei n. 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje). 7. EMBARGOS CONHECIDOS e REJEITADOS. 8. A ementa servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.” Os recorrentes sustentam violação do Acórdão recorrido ao tema 210 fixado em sede de Repercussão Geral bem como ao julgamento conjunto dos recursos repetitivos do Recurso Extraordinário (RE) 636331 e do RE com Agravo (ARE) 766618 pelo Plenário do STF, porquanto não aplicou o art. 22 da Convenção de Montreal (Decreto n. 5.910, de 27 de setembro de 2006) em relação ao alegado dano moral por terem sido impedidos de prosseguir viagem, ao ser constatado o extravio da bagagem. Os recorrentes apontam, ainda, que há negativa de prestação jurisdicional, em violação aos incisos III e IV do § 1o do art. 489 do CPC, ao não aplicar a Convenção de Montreal à hipótese específica de atraso de transporte de passageiros. Defendeu a existência de repercussão geral. Transcorreu in albis o prazo para a parte ex-adversa contrarrazoar o Recurso Extraordinário. Brevemente relatado, decido. O recurso é tempestivo, há interesse recursal e as partes são legítimas. Preparo realizado, conforme comprovante de ID 21983212. O Acórdão recorrido observou corretamente a distinção entre o Tema 210 fixado em sede de repercussão geral e a hipótese do objeto do recurso, distinção essa realizada pelo próprio STF, conforme bem lançada as razões de decidir em decisão monocrática do Ministro Barroso, no RE no 1.305.427/SC, em 26/03/2021. Transcreve-se trecho de sua decisão: “O Supremo Tribunal Federal, no julgamento conjunto do RE 636.331, Rel. Min. Gilmar Mendes (Tema 210) e do ARE 766.618, sob a minha relatoria, fixou a tese de que, “nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor”. Diante disso, no que concerne à prescrição, fixou-se o prazo de dois anos para o consumidor pleitear indenização por danos materiais, de acordo com o disposto no art. 35 da Convenção de Montreal, incorporada ao direito interno pelo Decreto no 5.910/2006. Na mesma oportunidade, o Supremo Tribunal Federal afirmou que a limitação imposta pelos acordos internacionais não alcança a reparação por dano moral, aplicando-se apenas às indenizações por danos materiais. Transcreva-se um trecho do debate de julgamento que elucida a questão: ‘O SENHOR MINISTRO MARCO AURÉLIO – Quanto aos danos morais, Vossa Excelência... O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES (RELATOR) - Isso não está posto. Estou dizendo que a norma da Convenção de Varsóvia só trata de danos materiais. (...) O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI - Então, o que nós estamos discutindo aqui é exatamente essa questão da aplicação, ou não, do Pacto de Varsóvia, ou de Montreal, à questão do dano material. (...) O SENHOR MINISTRO RICARDO LEWANDOWSKI – A meu ver, como corretamente assentado, tanto pelo Ministro Barroso, como pelo Ministro Gilmar e o Ministro Marco Aurélio, não está em causa aqui a condenação dos danos morais, até porque o Tribunal tem posição no sentido de cindir essas duas questões. O Ministro Marco Aurélio foi o Relator de um acórdão, como Sua Excelência revelou, aprovado por unanimidade na Segunda Turma, em que disse o seguinte - Vossa Excelência me corrija se eu estiver errado: que, com relação ao danos materiais, aplica-se sim a Convenção de Varsóvia. Mas, tendo em conta as disposições da Constituição, no que tange a proteção do consumidor, se houver dano moral, nesse aspecto, aplica-se inteiramente o Código do Consumidor, que se encontra inclusive fundado, arrimado na Constituição Federal. Apenas isso. O SENHOR MINISTRO GILMAR MENDES - De acordo.’” Ademais, o Acórdão recorrido quantificou o dano moral não só em relação ao extravio de bagagens, mas também, pelo impedimento de concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. Nesse sentido, transcreve-se trecho do Acórdão em Recurso Inominado: “2. Aduzem os recorrentes que, após o extravio temporário de suas bagagens, durante a conexão em São Paulo, não puderam concluir o trajeto até Assunção, no Paraguai. (...) 6. Com efeito, conquanto o juízo de origem tenha limitado a indenização por dano material e moral a 1.000 (um mil) Direitos Especiais de Saque (Special Drawing Rights), cotados a R$5,80, na data de prolação da sentença, e essa limitação não seja cabível para o dano moral, o valor fixado de R$2.552,00 para cada autor, a título de dano moral, afigura-se adequado às peculiaridades do caso concreto, atendendo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.” A expressão “caso concreto” inclui a descrição fática contida no item 2 do Acórdão, e não somente extravio de bagagens como quer ver prevalecer os recorrentes. Por essa razão o Acórdão proferido em sede dos primeiros Embargos de Declaração opostos explicitou bem que não há omissão em relação “argumento atinente ao atraso no transporte dos Embargantes, que resultaria na aplicação do inciso I, art. 2o. da Convenção de Montreal.” Por fim, não há violação ao art. 93, IX da CRFB quando o Acórdão enfrenta todos os pontos objetos da lide, resolvendo o conflito, ainda que com fundamentação suscinta. Nesse sentido, o Acórdão recorrido está em consonância com o Tema 339 do STF: “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” Portanto, não há repercussão geral da matéria, haja vista que a ofensa ao dispositivo constitucional alegado depende da análise da interpretação dada ao art. 489 do CPC, o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República, conforme Tema 660 de Repercussão Geral, que fora rejeitada pelo STF, in verbis: “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.” (ARE 748371 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 06/06/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-148 DIVULG 31-07-2013 PUBLIC 01-08-2013) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, no caso, CPC, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. Nesse sentido: “É cabível a atribuição dos efeitos da declaração de ausência de repercussão geral quando não há matéria constitucional a ser apreciada ou quando eventual ofensa à Carta Magna ocorra de forma indireta ou reflexa.” (RE 584.608-RG, Rel. Min. ELLEN GRACIE, Pleno, julgado em 04/12/2008, DJe de 13/3/2009). Em tais situações, nega-se seguimento ao Recurso Extraordinário com fundamento no art. 1.030, I, a do CPC. Ademais, o reexame de fatos e provas, isso é, saber se o dano moral arbitrado é adequado às duas situações, quais sejam extravio de bagagem e negativa de prosseguimento da viagem, é vedado na via excepcional do Recurso Extraordinário, conforme enunciado no 279 de Súmula de Jurisprudência do E. STF, sendo hipótese de negativa de seguimento ao Recurso Extraordinário, com fundamento no art. 1.030, V do CPC. Pelo exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário endereçado àquela Corte Suprema, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, e inciso V do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Brasília, 10 de junho de 2021. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Presidente da 1a Turma Recursal Juizados Especiais do Distrito Federal